Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022742-24.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL
AGRAVANTE : SCHEIR RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO : CELSO DOMINGOS NOGUEIRA
TERCEIRO INTERESSADO : BANCO BRADESCO S.A.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SCHEIR RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0026717-50.2017.8.11.0041 – Código 1267177, em fase de cumprimento de sentença.
Em análise das razões recursais, em apertada síntese, a agravante pretende a reserva de valores nos autos da Execução 0020086-­ 32.2013. 8.11.0041, para satisfazer seu crédito nos Embargos à Execução – em fase de Cumprimento de Sentença, sob o argumento de que seu crédito, honorários sucumbências, tem natureza alimentar e por isso preferência no recebimento do seu crédito em concurso com demais credores, como no caso dos autos, onde pretende o Banco Bradesco receber do agravado Celso Domingos crédito decorrente do inadimplemento do contrato bancário.
Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, equiparados a créditos trabalhistas para fins de satisfação.
Assevera sobre as regras de prevalência dos créditos, e em razão da natureza alimentar dos honorários, tem privilégio no concurso de credores, como previsto no art. 908 do CPC.
Expõe que o processo principal, do qual se pleiteia a transferência de penhora para adimplemento dos honorários sucumbenciais, versa sobre execução de título extrajudicial, decorrente do inadimplemento de contrato de crédito celebrado entre os embargados (BANCO BRADESCO S/A e CELSO DOMINGOS NOGUEIRA). Assim, evidentemente, a natureza ordinária do crédito executado no processo principal não pode se sobrepor ao privilégio de ordem concedido pela legislação e pacificado pela jurisprudência pátria aos honorários advocatícios, em face de sua natureza alimentar.
Alega que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada em sede recursal.
Ao final requer, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a transferência do valor atualizado do débito do feito executivo principal ( no 0020086 -32.2013.811.0041) para o processo de embargos dele decorrente e do qual originou -se a obrigação sucumbencial (no 0026717 -50.2017.811.0041), convertendo -a em penhora, e, uma vez efetivada, seja o executado intimado para que, caso queira, se manifeste no prazo legal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 64957976)
Intimado, o agravante defendeu a admissibilidade do recurso.
É o necessário.
D E C I D O
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos, etc.
Certifique ­se o anunciado pelo exequente, sobre a existência de valor disponibilizado nos autos n. 0020086-­ 32.2013. 8.11.0041, conforme informado no id. 40416627.
Depreende-­se que a pretensão do exequente em seu petitório de id. 40416627 é ter a satisfação do recebimento do seu crédito, a título de honorários de sucumbência, em relação ao executado CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, este, sendo também executado nos autos em epígrafe.
Contudo, consigno que, havendo a existência de valores nos autos acima descrito, relativo a venda do imóvel como sustentado pelo exequente, a prioridade de levantamento é da parte exequente que ali figura, do contrário como pretendido pelo autor da presente ação.
Desta forma, havendo valor ali disponível, e após de efetivada a satisfação do débito ali perseguido, pelo exequente daqueles autos, e, havendo sobra de valores, faculto a respectiva reserva a ser vinculado nos presentes autos, até o limite do débito aqui perseguido, em relação ao executado CELSO DOMINGOS NOGUEIRA.
Assim, expeça-­se o necessário.
Intime-­se.
Cumpra-­se”
Em detida analise dos autos, a decisão atacada, ao menos em de cognição sumária, não merece reparos, isto porque apesar da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, estes foram arbitrados em sede de embargos à execução, enquanto que o valor que se pretende penhorar, se refere à execução promovida pelo Banco Bradesco contra o Celso Domingos Nogueira, ora agravado.
Dessa forma, não há que se falar em concurso de credores.
Ademais, a MMa. Juíza não indeferiu o pedido de penhora, mas sim, determinou providências, no sentido de verificar a existência de valores disponíveis, se foi quitado o débito perseguido naquela execução e se houver sobra de valores, facultou a reserva de valores.
Sendo assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado e terceiro interessado, para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal